Tribunal: TJBA
Processo: 0144417-92.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0144417-92.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAUDICE MARIA SILVA MEDEIROS DA COSTA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. DIREITO À ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA E DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0144417-92.2004.8.05.0001, em que figuram como apelantes LAUDICE MARIA SILVA MEDEIROS DA COSTA e ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e LAUDICE MARIA SILVA MEDEIROS DA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.